Tribunal: STF
Processo: ADI 6545
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO DE SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS AOS DE DEPUTADOS FEDERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A Jurisprudência desta CORTE reconhece a inconstitucionalidade de leis que equiparam, vinculam ou referenciam espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, em desrespeito à vedação do art. 37, XIII, da CF, especialmente quando pretendida a vinculação ou equiparação entre servidores de Poderes ou níveis federativos diferentes (CF, art. 25). Precedentes. 



    2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 17.671/2018 e, por arrastamento, das Leis 16.491/2014, 15.394/2010 e 13.912/2006, todas do Estado de Santa Catarina.